Tribunal: TJSP
Processo: 2136408-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a liberdade pessoal
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da prisão processual do paciente. Não cabimento. Afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, porquanto, não obstante a primariedade do paciente, deve ser

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da prisão processual do paciente. Não cabimento. Afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, porquanto, não obstante a primariedade do paciente, deve ser ponderada a gravidade concreta do delito a ele imputado, praticado em concurso de pessoas e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, elementos sinalizadores da periculosidade por ele apresentada, sendo inviável a substituição por medidas cautelares diversas. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2136408-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
ANTONIO TADEU PATOTE e Paciente HENRIQUE CAMILO VIDAL DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem do presente habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136408-66.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2136408-66.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: Antonio Tadeu Patote
Paciente: Henrique Camillo Vidal da Silva
VOTO No 23.250
Habeas Corpus. Roubo majorado. Alegação de ausência dos
requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de
fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da
prisão processual do paciente. Não cabimento. Afigura-se
necessária e adequada a manutenção de sua custódia cautelar,
com vistas à garantia da ordem pública, porquanto, não
obstante a primariedade do paciente, deve ser ponderada a
gravidade concreta do delito a ele imputado, praticado em
concurso de pessoas e mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo, elementos sinalizadores da
periculosidade por ele apresentada, sendo inviável a
substituição por medidas cautelares diversas. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de HENRIQUE CAMILLO VIDAL DA
SILVA contra ato da MM. Juíza de Direito, Dra. Cynthia Torres
Cristofaro, da 23a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, sob a
alegação de o paciente sofrer constrangimento ilegal, consistente
na manutenção de sua custódia cautelar.
Sustenta o impetrante, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva, bem como a carência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136408-66.2020.8.26.0000 -Voto no
3
fundamentação idônea, salientando ser o paciente primário e
possuidor de bons antecedentes.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar e a sua posterior confirmação, para que seja revogada a
prisão preventiva do paciente ou, ao menos, substituída por
medidas cautelares diversas, com a expedição de alvará de soltura.
A liminar foi indeferida (fls. 30/31).
A
autoridade
impetrada
prestou
as
informações (fls. 34/36) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela denegação do writ (fls. 40/42).
É o relatório.
Devidamente
processado
o
presente
remédio constitucional, a ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos que, em 28 de abril de
2020, o paciente foi preso em flagrante, vindo a ser denunciado
como incurso no art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, c.c. art.
61, II, “j”, ambos do Código Penal.
Consta na exordial acusatória (fls. 1/4 dos
autos originários) que, na data dos fatos, por volta das 10h10, na
Av. Itaquera, 198, Carrão, em São Paulo, o ora paciente Henrique e
mais dois indivíduos não identificados subtraíram, mediante grave
ameaça exercida com emprego de uma arma de fogo, além de
restrição da liberdade da vítima, o veículo Hyundai/Sonata, placas
GJR 7887, avaliado em R$ 50.823,00, um telefone celular, marca
Samsung A30, avaliado em R$ 1.300,00; uma bolsa preta, avaliada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136408-66.2020.8.26.0000 -Voto no
4
em R$ 2500,00; além de 4 cartões bancários, sendo todos os
objetos de propriedade da vítima Tamiris.
Segundo apurado, o paciente e seus
comparsas trafegavam pelo local dos fatos, a bordo do veículo Fiat
Palio, placas LRP 0492, conduzido por Henrique, e, ao visualizarem
a vítima, interceptaram seu automóvel e, mediante grave ameaça
exercida com o emprego de uma arma de fogo, anunciaram o
assalto. Dois dos roubadores ingressaram no veículo de Tamiris,
que foi para o banco traseiro, enquanto o paciente os seguia, na
condução do automóvel Palio.
Após subtraírem os objetos supradescritos,
os envolvidos libertaram a vítima, a qual noticiou o fato à policia.
Os agentes públicos, em diligências pelas
imediações, se depararam com o paciente, que ainda dirigia o
veículo Palio. Indagado, admitiu ter perpetrado o roubo, em
conjunto com seus comparsas. Henrique foi conduzido ao distrito
policial e reconhecido pela vítima como um dos autores do crime.
Em decisão proferida em 29 de abril p.p., a
prisão em flagrante foi convertida em preventiva do paciente, para a
garantia da ordem pública.
Em consulta à certidão de distribuição de
feitos criminais (fl. 34 dos autos principais), apurou-se que Henrique
é primário e possuidor de bons antecedentes.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136408-66.2020.8.26.0000 -Voto no
5
cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública,
porquanto, não obstante a sua constatada primariedade, deve ser
ponderada a gravidade concreta do delito a ele imputado, praticado
em concurso de pessoas e mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo, elementos sinalizadores da
periculosidade por ele apresentada, sendo inviável, in casu, a
substituição por medidas cautelares diversas.
Por todo o explanado, verifica-se a ausência
de elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses
sustentadas no reclamo de mérito, devendo a ordem ser denegada,
por inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio do presente
remédio constitucional.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator